Tribunal: TJDFT
Processo: 0001298-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001298-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HELTON DE SOUSA COSTA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE. COCAÍNA. “CRACK”. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em insuficiência de provas, pois a condenação está baseada em provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e reforçadas pelos elementos extrajudiciais, não havendo falar em absolvição nem em desclassificação. 2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória. 3. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente, devendo o julgador fixá-la valendo-se dos mesmos critérios utilizados no arbitramento da reprimenda corporal. A alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento idôneo para afastar a condenação ao pagamento da pena pecuniária, ainda que seja possível sua suspensão pelo reconhecimento da precariedade financeira pelo Juízo da Execução. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 129, §4, do Código Penal, defendendo que as causas de diminuição têm o condão de levar o quantum da pena a patamar aquém do mínimo fixado in abstrato, b) artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação no crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Pleiteia, ainda, a isenção da pena de multa por não ter a mínima condição de arcar com referido ônus. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 129, §4, do Código Penal, uma vez que, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019; o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021; e o AgRG no HC 703836/SP, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/8/2022. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, não há falar em insuficiência de provas, pois a condenação se baseou em provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e reforçadas pelos elementos extrajudiciais, não havendo falar em absolvição e, consequentemente, em desclassificação” (ID 37148490), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao pleito de isenção da pena de multa pois “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF)” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições do prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023